Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-03.2020.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000262-03.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), COMERCIO DE MADEIRA TRICOLOR EIRELI - EPP - CNPJ: 17.344.711/0001-86 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DO JECRIM DA COMARCA DE COMODORO - MT DR. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (IMPETRADO), JUIZ ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (LITISCONSORTES), MPEMT - COMODORO (LITISCONSORTES), MPEMT - COMODORO (LITISCONSORTES), MPEMT - COMODORO (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela denegação da segurança.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA E VOLUMETRIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PERDIMENTO DO PRODUTO FLORESTAL - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIR A VOLUMETRIA CORRETA DA CARGA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA
.

1.

Havendo o transporte de madeira de espécie divergente da registrada nas notas fiscais e nas guias florestais, a apreensão deve incidir sobre a totalidade do produto florestal, nos termos do art. 47, da Lei n.º 6.514 de 2008.

2.

Quanto ao pedido de realização de perícia técnica, para aferir a real volumetria transportada na carga apreendida, registro que poderá ser objeto de recurso próprio, não se destinando o presente remédio constitucional a suprir tal circunstância nesse ponto.

3.

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021